Tribunal: TJDFT
Processo: 0002202-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002202-08.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO PAULO FERREIRA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO. I – O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado, excepcionalmente, quando justificada a conclusão para sentença por Magistrado distinto daquele que encerrou a instrução, por motivos legais. II – A materialidade e a autoria dos seis crime de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação a qualquer uma das vítimas. III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. IV – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, não elidida no caso, sendo suficiente para compor o acervo probatório que embasa a condenação. V – Considerando que o réu cometeu o delito ora apurado enquanto ainda cumpria prisão domiciliar em decorrência de crime cometido anteriormente, a análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida. VI – A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VII – Sendo possível observar mudanças concretas na vida das vítimas, especialmente a mudança de rotina e de cidade em decorrência do trauma causado pelos fatos, resta justificada a valoração negativa das consequências do crime. VIII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IX – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (omissis) 3. Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. (omissis) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publicação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003